Tribunal: TJMT
Processo: 1006019-22.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006019-22.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LUCAS MATHEUS DA ROCHA LACERDA - CPF: 048.945.651-02 (RECORRENTE), JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI - CPF: 021.723.041-58 (ADVOGADO), THALIA DOS SANTOS - CPF: 063.198.831-97 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. MÁRCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN , promotora de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA VENDA –

AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO –

DÉBITOS REFERENTES A MULTAS DE TRÂNSITO E IPVA POSTERIORES À TRADIÇÃO
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – CONTRIBUIÇÃO DO AUTOR PARA OCORRÊNCIA DOS FATOS – ARTIGO 134, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente a reforma da decisão monocrática lançada nos autos (id. n° 141721165), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, para declarar a inexistência de propriedade do requerente sobre o veículo objeto de discussão, e, consequentemente declarar a inexigibilidade dos débitos correspondentes a qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou penalidade decorrente do veículo descrito na petição inicial, vencidos ou vincendos, desde a data de sua alienação à primeira reclamada.

Ainda, condenou a primeira reclamada THALIA DOS SANTOS em obrigação de fazer, consistente em providenciar a transferência do veículo junto ao DETRAN, bem como ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data da prolação desta sentença (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da citação.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1.

Da responsabilidade do autor da comunicação de venda;

2.

Da ausência de possibilidade de transferir o veículo;

3.

Inexistência de dano moral;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor foi proprietário do veículo Motocicleta “HONDA/CG 125 FAN KS; ANO/MODELO: 2010/2010; PLACA: NPC-3456/MT; REVAVAM: 00216130271; COR: PRETA”, o qual foi vendido para
THALIA DOS SANTOS,
em 2016.

Aduz que após a venda se verificou que a requerida não transferiu o veículo e as dividas entre multas e impostos ultrapassam o valor da moto sendo de forma derradeira foi informado pela requerida que não iria realizar a regularização e que o autor procurasse os seus direitos.

Afirma que foi surpreendido ao constatar que o referido veículo ainda se encontrava registrado em seu nome e que havia infração de trânsito e cobrança de impostos vinculados ao mesmo, que ocorreram em data posterior à venda, não sendo, portanto, de sua responsabilidade.

Desta feita, ingressou com a presente ação judicial, pugnando a
transferência do veículo, bem como, que o DETRAN/MT, realize a transferência dos pontos e débitos originados após a venda do bem, a partir de 2016
, solicitando também o ressarcimento do dano moral vivenciado.

Transcorrida a ação, o Magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para
declarar a inexistência de propriedade do requerente
sobre o veículo objeto de discussão, e, consequentemente d
eclarar a inexigibilidade dos débitos correspondentes a qualquer tributo, taxa (administrativa ou tributária) ou penalidade decorrente do veículo
descrito na petição inicial, vencidos ou vincendos, desde a data de sua alienação à primeira reclamada, nos seguintes termos:

“(...)Desta forma, uma vez que a alienação fora documentalmente comprovada, resta se responsabilizar civilmente o proprietário, quanto aos tributos e taxas decorrentes.

Acresce frisar que a comprovada alienação do veículo conduz à mitigação da normativa disposta no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, de modo que as penalidades decorrentes das infrações de trânsito devem ser suportadas, também, pelo comprador.

(...)

Interpretação diversa, em termos práticos, condenaria o alienante a suportar ônus decorrentes de infração de trânsito, sem que as tenha praticado.

A omissão do alienante residiria na ausência de comunicação de venda do automóvel, de modo que se mostra descabida a imposição de penalização por infração de trânsito em seu desfavor, quando sua falha tangencia somente questão administrativa perante o Departamento de Trânsito.

Dessa forma, o mesmo entendimento externado pelos Tribunais Superiores há que ser aplicado à situação em comento, sendo patente o dever da reclamada em promover a transferência do veículo para sua titularidade.

Com efeito, nada obstante a ausência de juntada do DUT devidamente assinado, a reclamada inclusive confirma os termos da compra e venda, bem como confirma que não realizou a transferência.

Segundo o artigo 2o da Lei Estadual no 7.301/2000, o sujeito passivo da obrigação tributária afeta ao IPVA é o proprietário do automóvel, ou seja, alienada a propriedade, há alteração da sujeição passiva.

Não sendo comprovado pelas reclamadas que a propriedade do veículo de fato ainda pertence ao requerente, e tendo o requerente demonstrado a transferência de propriedade do veículo via tradição, tenho que os pedidos da inicial são procedentes.

Também é procedente o pedido para condenação da primeira requerida em indenização por danos morais.

Não há que se falar em responsabilização do Estado de Mato Grosso e do DETRAN pela inscrição, tendo em vista que, exatamente em razão da ausência de comunicação da venda e de transferência, evidentemente não tinham como ter conhecimento acerca da alteração da propriedade do bem.

Em outras palavras, as dívidas existem e, em razão da ausência de alteração da titularidade, foram cobradas da requerente, tendo os reclamados exercido regularmente seu direito de crédito.

Assim, a única responsável pela inscrição que maculou a honra da reclamante foi a primeira reclamada que, repita-se, furtou-se ao cumprimento da determinação legal de transferência do bem no prazo de 30 dias.

O dano decorrente da conduta omissiva da reclamada no concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. (...)”

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece reparo
.

Da análise dos autos, tem-se que, em que pese a compradora ter levado o bem, porque ocorreu a tradição, nunca foi promovida a regularização para a transferência do veículo junto ao
DETRAN/MT
. Assim, o autor afirma que vem sendo cobrada por encargos tributários referentes ao veículo, uma vez que não foi feita a devida regularização junto ao órgão reclamado.

O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a aplicação do art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada à tradição do bem ao órgão competente de trânsito.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DETRAN.
MULTAS DE TRÂNSITO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. ALIENAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. MITIGAÇÃO DO ART. 134, DO CTB.
SENTENÇA ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. I. A sentença deve se restringir ao pedido formulado na petição inicial, bem como o objeto demandado. Isso significa que deve haver perfeita sintonia entre a causa de pedir e a sentença prolatada, cujo seu dispositivo deve se restringir ao pedido feito pela parte autora. No caso, a sentença está de acordo com o disposto no art. 492 do CPC. II.
Alienado o veículo, ainda que inexistente a comunicação da venda por parte do alienante, ficando - de modo incontroverso -
comprovada a impossibilidade de imputar ao antigo proprietário as infrações cometidas, a responsabilização solidária prevista no art. 134 do CTB
deve ser mitigada.

No caso, comprovada a alienação do automóvel a terceiro, a não comunicação da venda junto ao Departamento Estadual de Trânsito não é suficiente para responsabilizar o antigo proprietário pelas penalidades impostas.
Ausentes restrições sobre o veículo é responsabilidade do novo proprietário a realização da transferência, no prazo de 30 dias, conforme art. 123, § 1o, do CTB. Preliminar rejeitada. Apelo do DETRAN/RS desprovido. Apelo do autor provido. (Apelação Cível No 70076728716, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 21/03/2018) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. ALIENANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PROVA DA TRANSFERÊNCIA DO BEM.
AUSÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio. 2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito. 3. Enquanto não houver a comunicação prevista no art. 134 do CTB ou a expedição de novo certificado de registro, a titularidade do veículo permanecerá em nome da pessoa que constar na base de dados do DETRAN, a qual poderá responder solidariamente pelas infrações que recaírem sobre o bem. 4. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado o alcance do referido dispositivo quando ficar comprovado nos autos a efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não comunicada a transação à administração pública. 5. Hipótese em que o Tribunal de origem, adstrito às circunstâncias fáticas da causa, não acolheu a tese de negativa da propriedade da motocicleta sub judice, em razão de a autora ter imputado a responsabilidade das infrações a terceiros sem identificá-los, tampouco apresentando documento para comprovar a tradição do bem. 6. A alteração do julgado nos termos pretendidos, inclusive quanto à amplitude do pedido formulado na exordial, implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, em face da Súmula 7 do STJ. 7. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp 1128309/PE, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/06/2018).

Ademais, a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, refere-se às penalidades administrativas (infrações de trânsito), não incidindo a responsabilidade de débitos tributários ao antigo proprietário do bem. Assim, tendo em vista que o reclamante não é mais o proprietário do bem, como provado nos autos, não é mais o responsável tributário do IPVA. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL - IPVA – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM COMUNICAÇÃO AO DETRAN - ART. 134 DO CTB – RESPONSABILIZAÇÃO POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO QUE NÃO PODE SE ESTENDER AOS TRIBUTOS - RECURSO DESPROVIDO. A atual orientação do Superior Tribunal de Justiça é a de que “A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB refere-se às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto ou taxa incidente sobre veículo automotor, no que se refere ao período posterior à alienação.” (REsp 1689032/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017). A simples comprovação de venda e transferência do veículo a terceiro, basta para afastar a responsabilização do antigo proprietário em relação a débitos tributários oriundos do não pagamento de IPVA.

(
TJMT - N.U 0001096-17.2007.8.11.0004, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 05/12/2017).

Assim, com relação aos danos morais alegados, esses não restaram configurados, uma vez que, conforme a legislação aplicável ao caso, o antigo proprietário do veículo também possui o dever de encaminhar o comprovante de transferência ao órgão responsável, caso aquele que o adquiriu não a providencie, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas, conforme art. 134 do CTB:

Art. 134 - No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado às providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Dessa forma, uma vez que o recorrido não cumpriu com sua obrigação solidária de comunicar a venda do veículo ao Detran-MT, assumiu o risco de ser cobrado por infrações de trânsito, não havendo se falar em ocorrência de danos morais.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS APÓS A VENDA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA AO DETRAN PELO VENDEDOR. INOBSERVÂNCIA DO ART. 134 DO CTB. VENDEDORA QUE NÃO ENTREGOU O DOCUMENTO DE TRANSFERÊNCIA DO CARRO AO COMPRADOR. OMISSÃO DA VENDEDORA QUE CONTRIBUIU PARA OS DISSABORES POR ELA EXPERIMENTADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ – PR – RI: 00005494720198160026 PR 0000549-47.2019.8.16.0026, Relator: Fernanda Karam de Chueiri Sanches, Data de Julgamento: 18/05/2020, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 28/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECEBIMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA APÓS A VENDA DO VEÍCULO AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1 Conforme o disposto no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses de transferência da propriedade do veículo o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de transito do Estado dentro do prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências ate a data da comunicação. 2 Ante ao transcrito dispositivo legal, não há como transferir a apelante a responsabilidade pela comunicação da transferência propriedade do veiculo ao DETRAN-ES. 3. Ao deixar de cumprir a obrigação de comunicar a venda do veículo ao DETRAN, o apelado assumiu o risco de passar pelos aborrecimentos narrados na inicial, consistentes no recebimento de multas por infrações de transito cometidas após a venda, não havendo a configuração de dano moral nesse caso. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJ – ES – APL: 00288835720178080035, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento:15/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/07/2019)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser parcialmente reformada, somente para afastar a condenação pelos danos morais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para afastar a condenação por danos morais
,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022